Tribunal: TJSP
Processo: 2327976-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa junto ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Acolhimento - Providência que se destina a obter informações sobre eventual relação empregatícia e renda dos devedores, no intuito de promover a constrição de valores e consequente satisfação do crédito - Medida que se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa junto ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Acolhimento - Providência que se destina a obter informações sobre eventual relação empregatícia e renda dos devedores, no intuito de promover a constrição de valores e consequente satisfação do crédito - Medida que se mostra adequada, uma vez que a parte agravante não pode obter as informações pretendidas diretamente junto aos órgãos responsáveis – Diligências anteriores utilizadas que restaram infrutíferas - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Impenhorabilidade salarial que pode ser relativizada, desde que não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do executado, não obstando, portanto, a pesquisa pretendida pelo credor. Precedentes da Corte Superior – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.